Tribunal: TCU
Processo: 029.111/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Revisão de Ofício do Acórdão 7950/2021-TCU-2a Câmara, com o intuito de tornar insubsistente a multa aplicada a Washington Marques Leandro, em razão do falecimento do responsável antes do trânsito em julgado da deliberação condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomadas de Contas Especiais, em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) de Revisão de Ofício do Acórdão 7950/2021-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, a fim de tornar insubsistente a penalidade aplicada a responsável falecido antes do trânsito em julgado da aludida decisão condenatória. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, rever de ofício o Acórdão 7950/2021-TCU-Segunda Câmara , a fim de tornar insubsistente a multa imposta ao Sr. Washington Marques Leandro, consignada no subitem 9.4, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão de seu falecimento em 02/11/2023, antes do trânsito em julgado da referida deliberação condenatória, tendo em vista o caráter personalíssimo da pena, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal e da jurisprudência do TCU; e 9.2. restituir os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc), com vistas à notificação da Sra. Jessileia Nepomuceno de Sousa Leandro, viúva do responsável falecido e administradora provisória da herança, acerca da dívida e dos acórdãos prolatados nestes autos.